Tribunal: STF
Processo: RE 195609
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:   Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao
princípio constitucional da isonomia.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, mister se faria que se reexaminassem as
circunstâncias de fato em que ele se baseou para negar a ocorrência,
no caso, da isonomia. Para esse reexame não é cabível o recurso
extraordinário.
         Recurso extraordinário não conhecido.